Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754431-59.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MEIRIANE COSTA DA SILVA DO VALE DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs recurso extraordinário no ID 18209062 e, ato contínuo, o Distrito Federal anexou petição denominada de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 19096693) e manejou recurso extraordinário (ID 19100091). Entretanto, nota-se que não consta intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 18209062). Assim, intime-se o recorrido para apresentar resposta ao aludido recurso extraordinário e, após, retornem conclusos para juízo de admissibilidade e análise do pedido de ID 19096693. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal